Tribunal: STF
Processo: RE 1586688
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento aos recursos extraordinários, sob o fundamento de que a recorrente, apesar da afirmação de existência de repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo (doc. 158).

Ademais, salientei que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS (Tema 32 da Repercussão Geral).

Outrossim, assinalei que, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários – notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.

Por fim, ressaltei que, em matéria análoga, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 642.442 RG/RS (Tema 459 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJe 8/9/2011, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional.

A embargante sustenta, no entanto, que a:

[...] decisão embargada incorre em omissão relevante ao desconsiderar a exata delimitação da controvérsia submetida à apreciação desta Corte. 
Consoante se extrai das razões do recurso extraordinário, não se estabeleceu qualquer debate acerca do cumprimento fático dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
A controvérsia foi delimitada, de forma clara e objetiva, à validade constitucional da imposição de requisitos por meio de lei ordinária para o gozo da imunidade tributária.
[...]
Há, pois, omissão manifesta quanto ao núcleo da tese veiculada no recurso extraordinário: a impossibilidade de exigência dos requisitos previstos no art. 55 da Lei n. 8.212/91 (lei ordinária), para fins de reconhecimento da imunidade tributária, à exceção do inciso II (CEBAS), conforme assentado no Tema 32 da repercussão geral.
A ausência de enfrentamento dessa questão central impõe o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada (doc. 159, pp. 1-3).

É o relatório necessário. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da deficiência na fundamentação acerca da demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida; da consonância com o entendimento firmado no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS (Tema 32 RG); e da incidência da Súmula 279/STF, bem como da ausência de ofensa direta à Constituição Federal quanto à controvérsia acerca da constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão. 

Além disso, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações suscitadas pela recorrente quando já tenha consignado motivos suficientes para fundamentar a decisão. Deve, sim, apresentar de modo fundamentado as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Não há falar em omissão quando as teses jurídicas suscitadas nos declaratórios não foram objeto de recurso no tempo apropriado. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos declaratórios rejeitados (MS 37.508 ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e reconheceu a inaplicabilidade dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que as teses dos Temas 161 e 784 da repercussão geral devem ser aplicadas à luz da situação jurídica peculiar da candidata, bem como a partir dos princípios da eficiência, moralidade e economicidade. III. Razão de decidir 4. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 161 e 784 da repercussão geral. 5. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquela enfrentada nos paradigmas suscitados pela embargante. 6. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 7. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.533.595 AgR-ED/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).

Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).

No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 1.550.252 AgR-ED/RJ, da minha relatoria, DJe 24/9/2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator